Tribunal: TJBA
Processo: 8135263-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135263-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: S. D. A. F. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Transtorno do espectro autista. Custeio de tratamento multidisciplinar. Rede credenciada. Reembolso limitado. Acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar. Natureza educacional. Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, a ser realizado prioritariamente na rede credenciada, afastando a cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar e fixando honorários por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é obrigatório o custeio integral do tratamento em clínica não credenciada diante da alegada inaptidão da rede credenciada; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar; (iii) determinar se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. A cobertura do tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista é obrigatória, inclusive quanto ao método indicado pelo médico assistente, conforme normas da ANS.

4. O custeio fora da rede credenciada constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores aptos.

5. A operadora demonstra a existência de rede credenciada disponível, e a parte não comprova de forma inequívoca a inaptidão técnica dos prestadores indicados.

6. Dificuldades operacionais ou entraves no agendamento não configuram inexistência de rede apta.

7. A opção por tratamento fora da rede, por liberalidade, impõe reembolso limitado aos parâmetros contratuais.

8. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente educacional e social, não integrando a cobertura obrigatória dos planos de saúde.

9. As normas da ANS e a jurisprudência consolidam a inexistência de obrigatoriedade de custeio desse serviço pelas operadoras.

10. A fixação de honorários por equidade é cabível em causas de proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, especialmente em demandas de saúde com obrigação de trato continuado.

11. O arbitramento equitativo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando valores excessivos dissociados do trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

12. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8135263-73.2025.8.05.0001
, em que figura na condição de apelante
S. D. A. F., representado por seu genitor LEONARDO FERNANDES FERREIRA,
e, na condição de apelado,
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.